Tribunal: TJSP
Processo: 2244501-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Agravante que não demonstrou a probabilidade do direito a autorizar a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, conforme estabelece o art. 1.019, I, c.c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.